Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-45.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COOPERATIVA HABITACIONAL – IMÓVEL RESIDENCIAL – QUITAÇÃO DO PREÇO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.